Tribunal: TJSP
Processo: 1005986-11.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO - ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Atraso de voo incontroverso – Comprovado nos autos

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO - ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Atraso de voo incontroverso – Comprovado nos autos que a autora, em razão do atraso do voo, perdeu a conexão programada e deixou de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Existência de necessidade de manutenção na aeronave que configura fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo - Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ausência de prova de que a empresa aérea supriu as necessidades de seus passageiros durante a espera do novo embarque – Autora que perdeu compromisso profissional, uma vez que chegou ao destino somente 09 horas depois do horário previsto - Falha na prestação de serviço pela ré – Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro - Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais - Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida - Precedente do Colendo STJ - Danos morais, na hipótese, caracterizados - O simples fato de a empresa ré não ter prestado qualquer assistência material à autora durante a espera para o embarque no novo voo, assim como a perda de compromisso profissional, é suficiente para configurar o dano moral indenizável - Indenização devida, devendo ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar em enriquecimento sem causa do lesado - Indenização reduzida para R$4.000,00, face às circunstâncias do caso – Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente reformada – III – Deixa-se, contudo, de majorar os honorários advocatícios recursais, com base no art. 85, §11, do NCPC, uma vez que já fixados no patamar máximo - Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005986-11.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, é apelada ALINE MAGALHÃES DOS
SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005986-11.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37966
APEL.No: 1005986-11.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DO JABAQUARA - 5a
VARA CÍVEL
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
APDA. : ALINE MAGALHÃES DOS SANTOS SILVA
JUIZ PROLATOR: PATRÍCIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ATRASO
DE VOO
PERDA DA CONEXÃO - ASSISTÊNCIA
MATERIAL DANOS MORAIS I Sentença de parcial
procedência Recurso da ré II - Companhia aérea que
responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a
que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC
Atraso de voo incontroverso Comprovado nos autos que
a autora, em razão do atraso do voo, perdeu a conexão
programada e deixou de chegar ao seu destino em hora
previamente ajustada em face de contrato de adesão e de
resultado
Existência de necessidade de manutenção na
aeronave que configura fato que se insere no risco da
atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito
externo - Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de
atraso de voo, o dever de prestar toda a assistência material
necessária aos seus passageiros Inteligência do art. 741 do
CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC Ausência de
prova de que a empresa aérea supriu as necessidades de seus
passageiros durante a espera do novo embarque Autora
que perdeu compromisso profissional, uma vez que chegou
ao destino somente 09 horas depois do horário previsto -
Falha na prestação de serviço pela ré
Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não
se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro - Não basta,
portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para
configuração dos danos morais - Necessária a prova, pelo
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida - Precedente
do Colendo STJ - Danos morais, na hipótese, caracterizados
- O simples fato de a empresa ré não ter prestado qualquer
assistência material à autora durante a espera para o
embarque no novo voo, assim como a perda de
compromisso profissional, é suficiente para configurar o
dano moral indenizável - Indenização devida, devendo ser
ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional
experimentado, sem importar em enriquecimento sem causa
do lesado - Indenização reduzida para R$4.000,00, face às
circunstâncias do caso
Ação parcialmente procedente -
Sentença parcialmente reformada III Deixa-se, contudo,
de majorar os honorários advocatícios recursais, com base
no art. 85, §11, do NCPC, uma vez que já fixados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005986-11.2020.8.26.0003 -Voto no
3
patamar máximo - Apelo parcialmente provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos de ação de
indenização por danos morais.
Sustenta a apelante que o atraso no voo
decorreu de problema técnico na aeronave, tornando
necessária a sua manutenção, o que consiste em fortuito
externo, por ser fato imprevisível, o qual afasta sua
responsabilidade civil. Alega a inexistência de danos
morais indenizáveis. Aduz que a apelada não comprovou a
existência de prejuízo moral. Aponta que tomou as
providências necessárias, visando reduzir os transtornos
da apelada. Pugna, subsidiariamente, pela redução do
valor fixado a título de danos morais na r. sentença, em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença (fls. 206/217).
Contrarrazões da apelada, às fls. 222/231,
pugnando
pelo
improvimento
do
recurso de
apelação
interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, movida por Aline Magalhães dos Santos Silva, ora
apelada, em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A,
ora apelante.
Segundo
consta
dos
autos,
a
autora
celebrou com a empresa ré contrato de prestação de
serviços
de
transporte
aéreo
internacional,
para
realização do itinerário Belo Horizonte/Brasil Buenos
Aires/Argentina, com conexão em Brasília/Brasil, sendo a
saída no dia 09.11.2019, às 07h40, e previsão de chegada
ao destino às 13h30 do mesmo dia (fls. 23).
Ocorre que, em decorrência de atraso na
decolagem do voo em Belo Horizonte, a autora perdeu a
conexão
em
Brasília,
tendo
sido
necessário
seu
deslocamento até Guarulhos, onde foi possível uma nova
conexão, chegando ao destino com 09 horas de atraso, o
que acarretou na perda de compromisso profissional.
Aduz a autora, ainda, que teve que arcar
com gastos para alimentação, uma vez que a ré não lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005986-11.2020.8.26.0003 -Voto no
4
forneceu nenhuma assistência material.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação, pugnando pela condenação da ré ao
pagamento de indenização pelos danos materiais e morais
sofridos (fls. 01/14).
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação, no bojo da qual aduz, em síntese, que foi
necessário submeter a aeronave a uma manutenção não
programada, sendo caso de força maior, o qual exclui a
responsabilidade civil, bem como que inexiste prova dos
danos sofridos pela autora (fls. 37/57).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, com a condenação da ré ao
pagamento da quantia de R$7.000,00, a título de
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, a
ré foi também condenada a arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em
20% do valor da condenação (fls. 197/204).
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora
apelante.
Como é cediço, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que a autora
era passageira da ré (fls. 23), de sorte que a
transportadora
responde
pelas
consequências
do
ato
ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, como já
decidiu o Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
EXAME
DE
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
VENDA
EXCESSIVA DE
ASSENTOS
(OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. (...) A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005986-11.2020.8.26.0003 -Voto no
5
responsabilidade
civil
das
companhias
aéreas
em
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada
em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se
a suas disposições em face da nítida relação de consumo
entre as partes. (...) A revisão de indenização por danos
morais só é viável em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de
danos morais, é incabível a análise do recurso com base
na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande
semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo
regimental desprovido.” (STJ; 3a Turma; AgRg no AREsp no
737635/PE; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; julgado
em 27/10/2015).
Neste aspecto, esclareça-se não ser o caso
de aplicação da tese firmada pelo Colendo STF quando do
julgamento do RE no 636331/RJ, sob regime da repercussão
geral, segundo a qual “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”, uma vez que
referida
limitação,
com
base
em
convenções
internacionais, aplica-se apenas à indenização por dano
material decorrente de extravio de bagagem, que não é o
caso dos autos.
Na espécie, também restou comprovado, até
porque a matéria se tornou incontroversa nos autos,
diante da ausência de impugnação específica pela ré, que
a autora, em razão do atraso do voo, perdeu a conexão
programada e deixou de chegar ao seu destino em hora
previamente ajustada em face de contrato de adesão e de
resultado.
Alega a ré, apenas, que o atraso do voo
ocorreu em virtude da necessidade de manutenção não
programada da aeronave, e que prestou a devida
assistência material aos passageiros.
A existência de necessidade de reparos
técnicos na aeronave, contudo, é fato que se insere no
risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de
fortuito externo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005986-11.2020.8.26.0003 -Voto no
6
Incumbiria
à
ré
a
realização
de
manutenções periódicas e preventivas nas aeronaves.
Assim, os fatos alegados, genericamente, em sede de
contestação, constituem fortuito interno, intimamente
relacionado à atividade e decorrente do risco do negócio
desempenhado pela ré.
Sobre o tema, veja-se entendimento do
Colendo STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO.
RISCO DA ATIVIDADE. (...) 1. A ocorrência de problemas
técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou
de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito
interno),
não
sendo
possível,
pois,
afastar
a
responsabilidade da empresa de aviação (...) 3. Agravo
regimental desprovido por novos fundamentos.” (STJ; 4a
Turma; AgRg no Ag no 1310356/RJ; Rel. Ministro João
Otávio de Noronha; julgado em 14/04/2011).
Ainda, reza o art. 741 do CC:
“Art. 741. Interrompendo-se a viagem por
qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda
que em consequência de evento imprevisível, fica ele
obrigado a concluir o transporte contratado em outro
veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do
passageiro, por modalidade diferente, à sua custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo
transporte.”.
A Resolução no 141, de 09/03/2010, da
ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, assim como de preterição de passageiro, também
assegura
ao
passageiro
direito
de
receber
do
transportador a devida assistência material.
Estabelece
o
artigo
14
da
referida
Resolução:
“Art.
14.
Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o
direito a receber assistência material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005986-11.2020.8.26.0003 -Voto no
7
§ 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro,
gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do
tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades
de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a
internet ou outros;
II

superior
a
2
(duas)
horas:
alimentação adequada;
III

superior
a
4
(quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando
necessário, serviço de hospedagem.”.
De tal sorte, cumpre à transportadora o
dever de prestar toda a assistência necessária aos seus
passageiros, como facilidade de comunicação, alimentação
e acomodação em local adequado, na forma do artigo 741 do
CC e artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC.
Na
hipótese,
o
que
se
extrai
dos
documentos acostados aos autos é que, em que pese o
atraso do voo e perda da conexão, a empresa ré reacomodou
a autora em outro voo.
Com efeito, embora a ré tenha realocado a
autora em outro voo, inexiste nos autos qualquer prova no
sentido de que a empresa aérea supriu as necessidades de
seus passageiros durante a espera para o novo embarque.
Como bem asseverado na r. sentença, “a
parte ré não junta qualquer documento de voucher
alimentação ou outro que comprove que tenha dado o devido
auxílio material” (fls. 202).
Deste modo, como a ré não forneceu serviço
de modo adequado e eficiente, prestou serviço defeituoso
e, por isso, objetivamente deve responder pelos danos
dele decorrentes, nos termos do art. 14 do CDC.
Assim, no caso, a discussão cinge-se em
saber se houve dano moral passível de ser compensado pela
companhia aérea, em virtude na falha na prestação de seus
serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005986-11.2020.8.26.0003 -Voto no
8
Neste
ponto,
esclareça-se
que
este
Desembargador, em casos como o dos autos, revê seu
entendimento sobre o tema.
Em
que
pese
entendimento
em
sentido
contrário, na específica hipótese de atraso/cancelamento
de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro.
Não há que se falar, assim, em dano moral
in re ipsa. Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos
morais. Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
Neste sentido, entendimento do Colendo
STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de
voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada
em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito
recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve
ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso
porque vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005986-11.2020.8.26.0003 -Voto no
9
concreto servirão de baliza para a possível comprovação
e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas
por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que
tenha
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral
indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio
de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que
a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie,
tendo em vista que foi fixado em R$5.000,00 (cinco mil
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.” (STJ; 3a Turma; REsp no
1584465/MG; Rel. Ministra Nancy Andrighi; julgado em
13/11/2018).
E, na hipótese dos autos, inegáveis os
danos morais sofridos pela autora.
O simples fato de a empresa ré não ter
prestado qualquer assistência material à autora durante a
espera para o embarque no voo de conexão para o qual fora
realocada, em razão do atraso do voo anterior, é
suficiente para configurar o dano moral indenizável.
Outrossim, conforme restou demonstrado nos
autos, em razão deste atraso e perda da conexão
inicialmente agendada, a autora chegou ao destino somente
09 horas depois do horário previsto, perdendo compromisso
profissional,
consistente
no
workshop
“Simpósio
Internacional de Musicoterapia Nordoff-Robbins” (fls.
22).
Na espécie, pela evidência dos fatos, são
notórios
o
cansaço
exagerado,
aborrecimentos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005986-11.2020.8.26.0003 -Voto no
10
constrangimentos por que passou a autora em decorrência
do atraso do voo e perda da sua conexão, sem a prestação
de qualquer assistência material pela ré, e, ainda, da
perda de compromisso profissional.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
-
TRANSPORTE AÉREO
Voo internacional
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se
tratar de pleito de indenização por danos morais - Atraso
demasiado
-
Comprovação
de
assistência
deficiente
prestada pela companhia aérea Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida Indenização
devida Manutenção do montante indenizatório - Recurso não
provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível
no
1058898-87.2017.8.26.0100;
Rel.
Mario
de
Oliveira; julgado em 21/03/2019).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Prestação de serviços. Transporte aéreo internacional de
passageiros. Atraso no voo decorrente de mau tempo
Ausência de suporte aos passageiros por parte da empresa
aérea. Pretensão à indenização por danos morais. ADMISSIBILIDADE: Dever de proporcionar assistência
necessária aos passageiros em virtude do contratempo. A
empresa aérea não produziu qualquer prova de que prestou
a devida assistência aos seus passageiros. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Cabimento de indenização
pelos danos morais sofridos. Sentença de improcedência
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; 37a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0006408-41.2012.8.26.0566; Rel. Israel Góes dos Anjos;
julgado em 04/06/2013).
“Indenizatória Danos morais Transporte aéreo Atraso de voo por questões meteorológicas,
ocasionando o desvio da rota para aeroporto alternativo
(...) Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Falta
de assistência material aos passageiros, prevista no art.
714 do CC e art. 14 da Resolução 141/2010 da ANAC Falha
na prestação de serviços importando em responsabilidade
objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) Dever da
prestadora de serviço indenizar os passageiros pela falta
de assistência material e informação adequada - Dano
moral que se opera in re ipsa, ou seja, se comprova por
força do próprio fato lesivo - Valor do dano moral fixado
em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida Recurso negado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005986-11.2020.8.26.0003 -Voto no
11
(TJSP; 13a Câmara de Direito Privado; Apelação no
1022900-35.2014.8.26.0562;
Rel.
Francisco
Giaquinto;
julgado em 25/06/2015).
Desta forma, uma vez configurado o dano
moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada,
suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado,
sem importar enriquecimento sem causa do lesado.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
No caso em apreço, a quantia de R$7.000,00, fixada pela
r. sentença,
proferida em
04.07.2020, mostra-se, de fato, exorbitante.
Assim, face às circunstâncias do caso
concreto,
reduz-se
o
quantum
indenizatório
para
R$4.000,00, quantia que, ao ver da Turma Julgadora,
revela-se suficiente para reparar o dano causado à
autora.
De rigor, portanto, a reforma parcial da
r. sentença, apenas para reduzir o montante da
indenização por danos morais.
Por fim, em que pese o trabalho adicional
realizado em grau de recurso, e o fato da ré ter sido
vencedora em parcela mínima de seu recurso, deixa-se de
majorar os honorários advocatícios recursais, com base no
art. 85, §11, do NCPC, uma vez que já fixados no patamar
máximo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator